Tribunal: TJMT
Processo: 1017354-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017354-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (AGRAVADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (AGRAVADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (AGRAVADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (AGRAVADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (PROCURADOR), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DEFINITIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OFENSA A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PELO CONTADOR – METODOLOGIA DETERMINADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – EQUÍVOCO NO CÁLCULO – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO DOS VALORES AFERIDOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – PERCENTUAL DA MULTA – REDUÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aferido que o
expert
utilizou da metodologia determinada por esta Corte de Justiça para atualização do cálculo do processo de execução, adequando os valores a nova situação retratada por julgamento de Corte Superiores, equivocado se torna a insurgência recursal.

A aplicação da multa por litigância de má-fé deve obedecer aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A. -
Id-176821198 contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o
1018598-44.2021.8.11.0041
, concluiu por
homologar o cálculo de liquidação de sentença e ainda condenou o Banco do Brasil em litigância de má-fé no importe de 5% do valor da causa.

Aduz em síntese, que a decisão recorrida não observou a coisa julgada e os parâmetros
para atualização dos honorários de sucumbência calculados sobre valor da causa, conforme definido no acórdão proferido em
27/03/2023
por esse Tribunal. Nesse sentido, o magistrado singular, equivocadamente, homologou o cálculo de liquidação de sentença realizado pelo Contador do Juízo, com parâmetros totalmente diversos do que foi decidido no julgado dessa Corte de Justiça e ainda, condenou o Banco do Brasil a multa por litigância de má-fé em 5% do valor da causa.

Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial no 0000187.88.1989.8.11.0041 movida pelo Banco do Brasil em face de PROTIL PRODUTOS ÓTICOS LTDA, proposta em
17/03/1989
, para cobrança de dívida constituída da Nota de Crédito Comercial n. 87/00450-X, e que tinha com valor da causa o montante de NCZ$ 2.447,33 (dois mil, quatrocentos e quarenta e sete cruzados novos e trinta e três centavos).

Após o regular trâmite do processo, com julgamento dos embargos à execução e penhora de bens, os executados apresentaram Exceção de Pré-Executividade pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. A Exceção foi rejeitada pelo Juízo de origem, em
01/07/2019
, determinando-se o prosseguimento da execução.

Inconformados, os executados agravaram da decisão, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em tela, bem como a condenação do Banco do Brasil em honorários advocatícios.

O referido Agravo de Instrumento, que recebeu o n. 1011360- 68.2019.8.11.0000, foi provido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em
29/11/2019
o qual entendeu pela ocorrência da prescrição intercorrente. Todavia, após a oposição dos Embargos de Declaração pelas partes, o Tribunal, em
19/06/2020
, acolheu parcialmente o recurso determinando a fixação dos honorários por equidade.

Assevera que, d
esse acórdão, foi interposto Recurso Especial pelo Banco ora agravante, ao qual, em juízo de admissibilidade, em
14/07/2022
, determinou que os honorários fossem calculados no percentual de 10% sobre o valor da causa – cujo parâmetro transitou em julgado.

Em face desse novo julgado, o Banco aviou Recurso Especial, o qual não foi conhecido, ensejando, por via de consequência, a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor já arbitrado. Esta decisão transitou em julgado em
27/03/2023
.

A Contadoria, repete o equívoco em seus cálculos e VIOLA A COISA JULGADA MATERIAL – que fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Com efeito, o Contador do Juízo, ao invés de se valer do valor da causa atualizado para calcular o
quantum
devido – conforme determinado no acórdão, erroneamente partiu do valor de
R$ 88.800.043,88
, em
17/07/2020
, que era o valor executado nos autos execução de título extrajudicial n. 0000187-88.1989.8.11.0041.

Assim, em decisão o Juízo, ignorando a análise quanto à violação das matérias e ordem pública, homologou o cálculo de liquidação de sentença realizado pelo douto Contador do Juízo, em flagrante violação a coisa julgada, e ainda, condenou o Banco do Brasil a multa por litigância de má-fé em 5% do valor da causa sob alegação de suposto tumulto processual, o que de fato não ocorreu.

Alega ainda, que inexiste nos autos qualquer ato protelatório que justifique a condenação em litigância de má-fé, pois não está comprovado nos autos má vontade ou dolo, ou mesmo qualquer tumulto processual. O Banco só buscou apresentar sua irresignação ante um ponto que se considera sucumbente, direito este consagrado tanto na legislação constitucional como infraconstitucional, conforme tratado anteriormente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de que seja reformada a decisão do Juízo
a quo
, desconsiderando qualquer cálculo judicial anterior ao acórdão proferido em 27/03/2023, devendo a apuração do
quantum
devido, seja feito com base no valor da causa originária, nos termos do acórdão de ID 113701385, qual seja, NCZ$ 2.447,33 em 17/03/1989.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-176930665.

O Agravado apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-179709198.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023